Tribunal: TJPA
Processo: 0813605-81.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813605-81.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: AUTO ESCOLA GOLD LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Itaucard S.A. contra decisão interlocutória que determinou a juntada do contrato original em Ação de Busca e Apreensão, sob pena de indeferimento da petição inicial. O banco agravante sustenta que a apresentação do documento original é desnecessária, pois as cópias autenticadas digitalmente já têm força probante, conforme o art. 425 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) determinar se é exigível a apresentação do contrato original, em especial da Cédula de Crédito Bancário, em ações de busca e apreensão, considerando-se a possibilidade de circulação do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário é um título de crédito circulável por endosso, conforme o art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004, e a sua circulação exige a apresentação do documento original para assegurar a legitimidade do credor e evitar a cobrança indevida ou duplicada.

A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) confirma a necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário em ações de cobrança ou busca e apreensão, por tratar-se de título sujeito às regras de circulação cambial.

A presunção de veracidade de documentos digitalizados prevista no art. 425, VI, do CPC, não dispensa a apresentação do original de títulos de crédito circuláveis, como a cédula de crédito bancário, que demanda controle rigoroso para garantir a segurança jurídica e proteger o devedor contra possível duplicidade de cobranças.

A exigência da juntada do contrato original preserva a integridade do procedimento e resguarda o direito de ambas as partes envolvidas na ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Cédula de Crédito Bancário, por ser um título de crédito circulável, exige a apresentação do documento original para a propositura de ação de busca e apreensão, visando garantir a segurança jurídica do procedimento e evitar a circulação indevida do título.

A presunção de autenticidade de documentos digitalizados não se sobrepõe à exigência de apresentação do título original em se tratando de cédula de crédito bancário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 425, VI; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ/PA, Acórdão ID 4762605, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16-03-2021; TJ/PA, Acórdão ID 4151061, Rel. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13-10-2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID. 19095231) interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA que, determinou a emenda para juntada do contrato original, sob pena de indeferimento da petição inicial na Ação de Busca e Apreensão promovida pelo Agravante em face de
Auto Escola Gold LTDA – ME,
processo de origem tombado sob o nº 0003355-36.2014.8.14.0301.

Na origem, a ação buscava a apreensão do bem alienado, após a inadimplência do devedor.

Nas razões do agravo, argumenta a instituição bancária, ora agravante que, a decisão merece ser reformada por ser desnecessária a juntada do contrato original ou autenticado, uma vez que os documentos juntados pelo Agravante são autênticos e possuem força probante, conforme o artigo 425, do Código de Processo Civil. Além disso, apresenta jurisprudência que reconhece a possibilidade de instruir a ação com cópias autenticadas ou digitalizadas de contratos bancários, dispensando a obrigatoriedade da apresentação do documento original, requerendo ainda a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão agravada, permitindo o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em Julgamento Monocrático (18678175), por entender que a juntada do contrato original é requisito essencial para garantir
a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, este juízo negou provimento ao recurso aforado, mantendo a sentença vergastada com fulcro dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora,
tudo conforme a entendimento pacificado no âmbito do STJ.

Dessa decisão, interpôs o agravante
BANCO ITAUCARD S.A.,
Recurso de Agravo Interno (ID.
19095231
).

Em suas razões, alega o agravante não ser necessário
a apresentação do contrato original nos autos, uma vez que as cópias autenticadas digitalmente e juntadas pelo advogado possuem presunção de veracidade (art. 425, VI, do CPC), pontua que tais documentos, já apresentados, são suficientes para a instrução do processo, não havendo necessidade de apresentação do original, salvo em caso de contestação quanto à autenticidade. Da mesma sorte, relata que a exigência imposta pelo juízo de origem é desnecessária e configura obstáculo injustificado ao andamento da ação de busca e apreensão.

Pleiteia assim, pelo provimento do Agravo Interno para que seja conhecido e julgado provido,
cassando o julgamento monocrático proferido por este juízo,
mantendo a liminar anteriormente concedida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, verifico que o Agravo Interno interposto preenche todos os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado. Assim, passo à análise do mérito.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, atenho-me diretamente ao exame do mérito.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à exigência imposta pelo juízo de origem, que determinou a juntada do contrato original aos autos da Ação de Busca e Apreensão, sob pena de indeferimento da petição inicial.

O Agravante argumenta que tal exigência não encontra amparo na legislação e vai de encontro à jurisprudência dominante, que admite a apresentação de cópias autenticadas em substituição ao documento original, especialmente em casos que envolvem contratos bancários, como é o caso da cédula de crédito bancário.

Ocorre que, ao analisar detidamente o caso, torna-se necessário reafirmar que a Cédula de Crédito Bancário, prevista na Lei nº 10.931/2004, é um título de crédito que, assim como outros instrumentos cambiais, está sujeito a regras específicas quanto à sua circulação.

Com efeito, o art. 29, §1º, da referida lei estabelece que a cédula de crédito bancário pode ser transferida mediante endosso, e sua circulação segue as normas do direito cambiário. Tal previsão tem como objetivo assegurar que o título permaneça sob controle do credor legítimo e que eventuais cobranças judiciais só possam ser feitas pelo portador do título original, evitando, assim, riscos de circulação indevida e prevenindo o devedor de uma dupla cobrança.

A jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e também deste Tribunal, aponta no sentido de que a apresentação da via original da cédula de crédito bancário é indispensável para a propositura de ações que visem à cobrança ou apreensão de bens garantidos por alienação fiduciária. Tal medida é uma salvaguarda necessária para garantir a segurança jurídica do procedimento e evitar que o devedor seja prejudicado por possíveis má-fés decorrentes da circulação indevida do título.

Nesse sentido, destaco precedente desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM.
NECESSIDADE DE DEPÓSITO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
ORIGINAL
. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA À RECORRENTE REJEITADA.
TÍTULO BANCÁRIO CIRCULÁVEL MEDIANTE ENDOSSO. PRECEDENTES NO ÂMBITO DESTA CORTE DE JUSTIÇA
. EXIGÊNCIA DEVIDAMENTE ATENDIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE AUSÊNCIA DE MORA ANTE A COBRANÇA DE VALORES COM ENCARGOS EXCESSIVOS. INADMISSIBILIDADE. MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA COM A JUNTADA DA NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de impugnação da gratuidade processual da agravante. Não tendo sido demonstrada a capacidade da parte em arcar com as custas processuais, inviável a revogação do benefício. Preliminar rejeitada.
2. Considerando que a cédula de crédito bancário é título de crédito passível de circulação mediante endosso, conforme prevê o art. 29, §1º da Lei 10.931/04, há a necessidade de depósito da via
original
do
contrato
, objeto de discussão da ação originária. Precedentes das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA.
Exigência devidamente atendida pela Instituição Financeira. 3. Nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor, não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente. 4. Na hipótese em análise, o banco agravado enviou notificação extrajudicial ao endereço informado no
contrato
, e apresentou o aviso de recebimento para comprovar que a carta foi entregue. A alegação genérica de que estariam sido cobrados encargos excessivos não tem o condão de impossibilitar a concessão da liminar de busca e apreensão quando preenchidos os requisitos para tanto. 5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ/PA - Acórdão ID 4762605, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 16-03-2021, Publicado em 23-03-2021).

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. O MAGISTRADO DETERMINOU A BSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DESCRITO NA AÇÃO. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO.
O AGRAVADO NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA
ORIGINAL
. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via
original
da cédula de crédito bancário. II - Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
III – Recurso Conhecido e Provido.

(TJ/PA - Acórdão ID 4151061, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 13-10-2020, Publicado em 10-12-2020).
(Grifei).

Nessa senda, importa ainda observar que o contrato em questão, além de embasar uma operação de alienação fiduciária, reveste-se das características de um título cambial.

Note-se que a cédula de crédito bancário obedece aos princípios da literalidade e circularidade (art. 887 do CC/2002), assim como ao da livre circulação por endosso (Art. 893 do CC/2002).

Assim, o art. 29, § 1º da Lei n. 10.931/2004 é claro:

"§ 1.º - A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula."

Outrossim, necessário acrescentar que a alienação fiduciária, por sua própria natureza, cria uma relação de confiança que justifica a exigência da apresentação do título original em juízo, de modo a garantir que o bem fiduciariamente alienado seja efetivamente retomado pelo credor legítimo e que o devedor não sofra prejuízo decorrente de eventuais vícios no procedimento.

Ressalte-se que o presente entendimento não afronta o art. 425, VI, do CPC, que prevê a presunção de veracidade de documentos digitalizados e autenticados. A referida norma, embora válida, não dispensa a apresentação do título original quando este se trata de documento circulável, como é o caso da cédula de crédito bancário.

Dessa feita, tem-se que a exigência de juntada do documento original possui como objetivo, sobretudo, preservar a segurança jurídica, sendo uma condição essencial para o regular prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão monocrática proferida por este Relator se encontra alinhada com a jurisprudência dominante e com os princípios que regem os títulos de crédito, em especial os de literalidade, autonomia e circulação.

A exigência de apresentação do contrato original, portanto, mostra-se perfeitamente cabível e necessária, não havendo razões para que seja afastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno interposto por BANCO ITAUCARD S.A., mas nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, em conformidade com a fundamentação exposta.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 23/10/2024